Tribunal: STF
Processo: RE 1459656
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Maria Christina Campos Nunes (eDoc 13), com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 7), prolatado em agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela. A correspondente ementa foi redigida nesses termos:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pensionista de ex-empregado da VASP - Complementação de pensão por morte, com suporte nas Leis 4.819/58 e 200/74 - Indeferimento da tutela de urgência - Manutenção - Exame dos requisitos ensejadores da medida afetos ao Juízo monocrático - Morte do instituidor ocorrida já na vigência da EC 103/19, que incluiu o § 15 ao art. 37, da CF - Expressa vedação à complementação de aposentadorias e pensões - Precedentes desta Corte de Justiça. R. decisão mantida. Recurso improvido.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 37, §15, da Constituição Federal e ao art. 7º da EC n.º 103/2019.



    Sustenta que a regra prevista na EC 103/19, referente à criação de novos regimes de previdência complementar, não afeta situações constituídas.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    O acórdão recorrido restou assim fundamentado:



    Cuida-se de ação proposta pela agravante, pensionista de ex-funcionário da VASP, pela qual requereu o recebimento da complementação de pensão por morte, nos termos das Leis 4.819/58 e 200/74, tendo sido indeferida a tutela provisória de urgência, daí a interposição do presente agravo de instrumento.



    (...)



    Enfim, do exame superficial do caso dos autos, como se exige no caso, não se verifica qualquer equívoco na decisão recorrida. Na hipótese, salvo melhor compreensão da controvérsia em outro momento, não se está diante de mero restabelecimento de complementação de benefício previdenciário, mas sim de novo direito subjetivo da pensionista, que surge com a morte do instituidor do benefício. Complementação de pensão por morte não é o mesmo que complementação de aposentadoria.



    (...)



    Desse modo, a questão dos autos não se encontra em condições de concessão da media provisória de urgência, havendo necessidade de instauração do contraditório, para que o Juízo singular aprecie definitivamente a demanda proposta pela agravante.



    O recurso extraordinário em análise foi interposto contra decisão de natureza precária relativa a indeferimento de tutela provisória de urgência. Dessa forma, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, segundo o qual a competência do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, somente pode ser acionada nas causas decididas em caráter definitivo, e não precário, como ocorre nas antecipações de tutela hipótese dos autos. Nesse sentido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.



    (AI 597.618-AgR/SP , Ministro Celso de Mello)



    Incide, pois, o óbice do Enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.



    Cumpre registrar que ambas as turmas já fixaram orientação no sentido de que o ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do periculum in mora e a relevância jurídica da pretensão deduzida pelo autor não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o recurso extraordinário é inadmissível. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1179493 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019) (com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.



    (ARE 988731 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 25/11/2016)



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente